Tribunal: TJSP
Processo: 2186346-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – prequestionamento acerca de questões relacionadas à violação dos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé contratual, bem como a respeito de revisão de contrato liquidados e da regularidade da cláusula contratual que autorizou os descontos – temas que não mereceram exame porque não foram objeto do agravado de instrumento – recurso não conhecido –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – prequestionamento acerca de questões relacionadas à violação dos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé contratual, bem como a respeito de revisão de contrato liquidados e da regularidade da cláusula contratual que autorizou os descontos – temas que não mereceram exame porque não foram objeto do agravado de instrumento – recurso não conhecido – prequestionamento prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2186346-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Tupã, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada MARIA DE FÁTIMA TUNIS DE LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186346-64.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25101
2
VOTO No: 25101
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2186346-64.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: TUPÃ 2a VARA CÍVEL
JUIZ: GUILHERME FACCHINI BOCCHI AZEVEDO
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
EMBARGADA: MARIA DE FÁTIMA TUNIS DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA)
INTERESSADO: ITAÚ UNIBANCO S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO prequestionamento acerca
de questões relacionadas à violação dos princípios do pacta sunt
servanda e da boa-fé contratual, bem como a respeito de revisão de
contrato liquidados e da regularidade da cláusula contratual que
autorizou os descontos temas que não mereceram exame porque
não foram objeto do agravado de instrumento recurso não
conhecido prequestionamento prejudicado.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão (fls. 59/67) pelo qual, por maioria de votos foi negado provimento ao agravo
de instrumento interposto pelo embargante que pretendia a reforma da decisão pela
qual foi deferida a tutela de urgência para o fim de serem cessados os descontos
incidentes na conta bancária em que a agravada recebe seu benefício previdenciário,
referente ao débito impugnado, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por desconto
indevido.
O embargante alega a ocorrência de omissão no julgado.
Sustentou basicamente que os descontos questionados já se encontram liquidados.
Não havia abusividade na cláusula contratual que autorizava os descontos. O
princípio do pacta sunt servanda deveria ter sido observado. Não houve violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186346-64.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25101
3
princípio da boa-fé contratual. Requereu o acolhimento dos aclaratórios com fins de
prequestionamento.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente
inadmissível nos termos em que foi proposto.
Conforme anotado, por meio da decisão agravada foi deferida
a tutela de urgência para o fim de ser determinado que o embargante e o Itaú
Unibanco promovessem o necessário para a cessação dos descontos incidentes na
conta bancária em que a agravada recebe seus benefícios previdenciários, referente ao
débito impugnado, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por desconto indevido.
O pleito formulado pelo agravante não foi acolhido.
O embargante opôs os presentes embargos de embargos de
declaração, cujas razões se voltam contra supostas omissões relacionadas a contrato
liquidado, legalidade da cláusula contratual que autorizava os descontos, bem como a
respeito da aplicação dos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé contratual.
A breve síntese feita acima é suficiente para o reconhecimento
da incongruência entre as razões recursais alinhavadas no agravo de instrumento com
as expostas nos embargos de declaração.
As razões expostas nos presentes embargos de declaração não
guardam relação com o decidido no agravo de instrumento que deu origem à
oposição deste recurso.
Considerado que os embargos de declaração se fundamentam
na ocorrência de omissões relativas a temas que não foram examinados pelo simples
fato de que as questões não foram objeto das alegações apresentadas quando da
interposição do agravo de instrumento, eles não podem ser conhecidos.
Para que não restem dúvidas, verifique-se qual o tema tratado
no agravo: “Em análise perfunctória, sem adentrar demasiadamente no mérito de
questões que deverão ser desatadas no processo de origem, o fato é que há
verossimilhança nas alegações deduzidas pela agravada, retirando-se delas
probabilidade do direito invocado em grau suficiente para deferimento da medida. O
agravante, por sua vez, não trouxe no presente recurso quaisquer elementos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186346-64.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25101
4
infirmar as alegações da agravada. Com efeito, a prática forense demonstra que
fraudes na contratação de empréstimos com pagamento de parcelas consignado
em conta bancária ou em folha de pagamento de benefício previdenciário têm
ocorrido amiúde. A prova documental juntada pela agravada parece realmente
indicar que ela foi vítima de fraude. Embora os dados alfanuméricos constantes dos
documentos (RG e CPF) utilizados para contratação do empréstimo junto ao Itaú
Unibanco sejam os mesmos da agravada, a fotografia, em primeira análise, parece
ser de uma pessoa bem mais jovem (fls. 22/32). Além disso, o contrato teria sido
celebrado por intermédio de correspondente bancário sediado em Vertentes/PE
(50), sendo que a agravada reside em Tupã/SP. A despeito de a suposta fraude ter
ocorrido em contratação de empréstimo com o Itaú Unibanco, a responsabilidade
pelo dano foi imputada também ao banco agravante por ele não ter cessado os
descontos após a informação da agravada de que não tinha realizado qualquer
empréstimo com aquela instituição financeira. Contrariamente ao que foi alegado
nas razões recursais, o extrato bancário copiado a fls. 35 dos autos de origem
evidencia que a agravada mantém sim conta junto ao banco agravante para
recebimento de benefício previdenciário. Diante de tais elementos, o direito
invocado pela agravada apresenta grau de probabilidade suficiente para a
manutenção da tutela de urgência deferida em primeira instância. Consigne-se que a
ordem judicial concedida em tutela de urgência foi dirigida às duas instituições
financeiras. Todavia, pelo que consta dos autos, não é possível identificar de forma
estreme de dúvidas se os descontos estavam sendo realizados na conta bancária
junto ao banco agravante, conforme alegou a agravada ou diretamente em seu
benefício previdenciário. Isso porque consta do contrato dito fraudulento que o
pagamento das parcelas se daria por desconto em folha de pagamento. Porém, há
também previsão de que no caso de impossibilidade de tal modalidade de
pagamento, os descontos deveriam ser feitos na conta bancária em que creditado o
benefício (fls. 52). Tal imprecisão não é apta a causar qualquer prejuízo ao
agravante, pois caso seja verificado que os descontos ocorrem na folha de
pagamento, não haverá obrigação alguma a ser cumprida por ele e a sua
ilegitimidade passiva ad causam deverá ser reconhecida”.
Como se vê, aparentemente o embargante se confundiu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186346-64.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25101
5
ofertar os embargos.
Sobre o tema, pertinente a referência aos seguintes julgados
deste Tribunal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de alegação do
desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Razões recursais dissociadas da matéria
tratada neste processo. Embargos não conhecidos” (Embargos
de Declaração no 1002861-42.2015.8.26.0704/50001, Relator
Des. Dimas Rubens Fonseca, j. em 01.06.2020 pela Câmara
Especial de Presidentes deste Tribunal);

“Embargos
de
declaração
-
prestação
de
serviços
educacionais - ação cominatória cumulada com indenizatória
por danos morais - agravo de instrumento aparelhado pela
autora não conhecido por perda superveniente do objeto -
extinção do feito em primeiro grau prejuízo, em consequência,
do agravo interno manejado pela demandada declaratórios
com razões dissociadas dos fundamentos do 'decisum' - inépcia
- artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil -
aclaratórios
não
conhecidos
-
prequestionamento
prejudicado” (Embargos de Declaração no 2222900-
95.2019.8.26.0000/50001, Relator Des. Tercio Pires, j. em
28.05.2020 pela 34a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal);
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RAZÕES DISSOCIADAS.
Razões do recurso dissociadas da decisão combatida. Ausência
de pressupostos de admissibilidade recursal. EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS”
(Embargos
de
Declaração
no
1001550-80.2018.8.26.0099/50001, Relator Des. Afonso Bráz,
j. em 02.04.2020 pela 17a Câmara de Direito Privado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2186346-64.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25101
6
Em suma, os presentes embargos de declaração não podem ser
conhecidos quanto às alegadas omissões porque nada do que foi invocado pelo
embargante foi tratado no agravo. Corolário, fica prejudicado o prequestionamento
formulado pelo embargante.
Ante o exposto, não se conhece dos embargos de
declaração.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator